Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LEONILDA CARMEM LONGHI - CPF: 310.070.820-20 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), VERONICE DE MELO BARBOSA - CPF: 632.602.471-49 (AGRAVANTE), GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 056.530.611-15 (AGRAVANTE), ADELINA ARAUJO BARRETO - CPF: 138.095.981-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO - CPF: 065.624.181-00 (AGRAVANTE), BEMVINDA DIAS DOURADO - CPF: 482.009.211-15 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (AGRAVANTE), EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 203.795.791-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES - CPF: 203.938.378-66 (AGRAVANTE), ALESSANDRA MORAES DE FRANCA - CPF: 621.279.931-87 (AGRAVANTE), OSVALDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 280.583.809-20 (AGRAVANTE), HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 124.863.961-87 (AGRAVANTE), ODETINA GOMES DA SILVA - CPF: 632.662.101-15 (AGRAVANTE), ADEMAR RIBEIRO DE MATOS - CPF: 064.726.301-78 (AGRAVANTE), ILDA LUIZA LONGHI - CPF: 310.078.050-72 (AGRAVANTE), ALZIRA RODRIGUES - CPF: 654.731.751-04 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA MESQUITA - CPF: 298.882.801-63 (AGRAVANTE), VALDENY LOPES DA SILVA - CPF: 109.988.611-20 (AGRAVANTE), ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA - CPF: 915.395.791-15 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.849.119-72 (AGRAVANTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 187.860.906-82 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 204.947.771-68 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004987-84.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.

Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.

Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1004987-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LEONILDA CARMEM LONGHI
.

AGRAVADO:
BRADESCO SEGUROS S/A.

Processo na Origem nº 1003839-97.2018.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LEONILDA CARMEM LONGHI
de decisão que determinou a emenda da inicial.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.º 1003839-97.2018.8.11.0003, proposta por
LEONILDA CARMEM LONGHI e OUTROS
contra
BRADESCO SEGUROS S/A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a emenda da inicial para indicar pormenorizadamente quais os vícios existentes no imóvel da agravante e para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 24250462 - origem), bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que é necessária a instauração do contraditório e que tal distribuição é feita por ocasião do despacho saneador (ID 28846290 - origem).

AGRAVO
:
LEONILDA CARMEM LONGHI
defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial, porquanto capaz de causar gravame à parte pela extinção do feito, sem julgamento do mérito. Alega que não é possível indicar pormenorizadamente os vícios estruturais existentes no imóvel porque isso dependeria da realização de perícia técnica por um profissional da engenharia. Aduz que não é necessária a apresentação do contrato para demonstrar a relação jurídica entre as partes, porque o contrato de mútuo foi celebrado anteriormente a dezembro/1988 e, assim sendo, a contratação do seguro habitacional era obrigatório por lei pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.º 18/77 - Ramo 66). Argumenta que incumbe à seguradora requerida apresentar a cópia do contrato, além do fato de que a agravante adquiriu o imóvel do mutuário original e não possui a cópia do contrato, razão pela qual pleiteou a inversão do ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e dispensar a juntada do contrato de financiamento e da matrícula, porque comprovada a existência do seguro habitacional cuja cobertura se pleiteia; para deferir a inversão do ônus da prova e determinar que a seguradora agravada apresente o contrato de financiamento e a matrícula; e, para que seja afastada a necessidade de especificação dos vícios construtivos, até a realização de perícia técnica de engenharia.

CONTRAMINUTA
(ID 44030492 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004987-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LEONILDA CARMEM LONGHI
, de decisão que determinou a emenda da inicial.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.º 1003839-97.2018.8.11.0003, proposta por
LEONILDA CARMEM LONGHI e OUTROS
contra
BRADESCO SEGUROS S/A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a emenda da inicial para indicar pormenorizadamente quais os vícios existentes no imóvel da agravante e para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 24250462 - origem), bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que é necessária a instauração do contraditório e que tal distribuição é feita por ocasião do despacho saneador (ID 28846290 - origem).

A Autora, ora agravante, é moradora do Conjunto Habitacional Coophalis, situado na cidade de Rondonópolis/MT, cuja casa foi construída e comercializada pela Caixa Econômica Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Na ocasião em que realizada a aquisição do referido imóvel, o mutuário aderiu à Apólice Habitacional (RD BNH N.º 18/77), de modo que passou a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Líder, dentre as quais encontra-se a ora agravada.

A casa de propriedade da autora revela precariedade estrutural decorrente tanto de erros de projeto quanto de execução e, recentemente, constatou-se que foram descumpridas as normas da ABNT para esse tipo de construção e a casa apresenta danos físicos, tais como rachaduras nas paredes, com risco de desmoronamento.

Assim, a agravante e outros 24 moradores do mesmo condomínio moveram contra a seguradora a presente ação, com o objetivo de receber o valor necessário ao reparo integral do imóvel.

O Juízo determinou a limitação do polo ativo a um proprietário de imóvel por ação, por entender que os vícios existentes nos imóveis são distintos. Determinou então a emenda da inicial para excluir os demais autores e, também, para indicar pormenorizadamente quais os vícios existentes no imóvel da agravante, bem como para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 24250462 - origem).

A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que é necessária a instauração do contraditório e que tal distribuição é feita por ocasião do despacho saneador (ID 28846290 - origem).

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que determinou a emenda da inicial para especificar os vícios existentes no imóvel e para colacionar cópia do contrato celebrado entre as partes e que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, de modo a determinar que a agravada apresente a cópia do contrato.

Em primeiro lugar, a agravante defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial, ao argumento de que esta lhe causa prejuízo.

De fato o CPC/2015 não incluiu tal situação dentre aquelas contidas no rol do art. 1.050, porque a maioria dessas decisões não contem conteúdo decisório. Porém, tanto o STJ quanto essa Corte já decidiram que referido dispositivo deve ser flexibilizado, quando passível de causar gravame à parte ou quando esta não tenha a possibilidade de discutir o que foi determinado na decisão em outro recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NULIDADE DO JULGAEMNTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DETEMRINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – APRESENTAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE NÃO É PASSIVEL DE RECURSO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera determinação, pelo Juízo de primeiro grau, para que a parte emende a inicial não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento , por não ter conteúdo decisório.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que determina a emenda da inicial . Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada para abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos
. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (N.U 1010999-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Portanto
, há que se conhecer do recurso
.

A agravante alega que não é possível indicar pormenorizadamente os vícios estruturais existentes no imóvel porque isso dependeria da realização de perícia técnica por um profissional da engenharia.

É certo que um laudo técnico pressupõe a realização de perícia especializada, porém nada impede que a parte enumere os problemas estruturais que já foram detectados no imóvel ou mesmo que os documente por meio de fotos ou laudos, de modo a demonstrar a veracidade de suas alegações e permitir que o Juízo perceba alguma evidência dos problemas pelos quais a agravante busca a indenização securitária, bem como a reparação civil.

Portanto,
há que se manter a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel
.

A agravante aduz que não é necessária a apresentação do contrato para demonstrar a relação jurídica entre as partes, porque o contrato de mútuo foi celebrado anteriormente a dezembro/1988 e, assim sendo, a contratação do seguro habitacional era obrigatório por lei pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.º 18/77 - Ramo 66). Argumenta que incumbe à seguradora requerida apresentar a cópia do contrato, além do fato de que a agravante adquiriu o imóvel do mutuário original e não possui a cópia do contrato.

Não se pode deixar de observar a existência de relação jurídica entre as partes porquanto a autora é a titular do imóvel objeto da indenização, ainda que o tenha adquirido de terceiro, que assentiu ao seguro habitacional, prática obrigatória na época da compra.

Na ocasião em que realizada a aquisição do referido imóvel, a autora e todos os mutuários que adquiriram o imóvel construído e comercializado pela Caixa Econômica Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, aderiram à Apólice Habitacional, de modo que passaram a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Líder, dentre as quais encontra-se a seguradora ora agravada.

Portanto, mesmo que os imóveis tenham sido transferidos a terceiros, estranhos ao contrato inicial, ou que o contrato tenha sido quitado, tais fatos não elidem o direito dos possuidores de questionar os danos nos imóveis por meio da indenização securitária.

De modo que
a ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção
.

A agravante pleiteou ainda a inversão do ônus da prova.

O contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se a agravada no conceito de prestador de serviços e a agravante como consumidor. Desse modo, aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, no CDC, deve ser compreendida no contexto da facilitação dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

No caso concreto, a relação entretida entre as partes é nitidamente de consumo e, como sabido, é direito básico do consumidor, entre outros que lhe são conferidos pela Lei nº 8.078/90, a facilitação de sua defesa em juízo, com a inversão, a seu favor, do ônus da prova no processo civil, porquanto verossímil a sua alegação e também porque se trata de consumidor hipossuficiente, tudo a critério do julgador e de acordo com as regras ordinárias de experiências.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que
razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa
. (TJMT - AI 1010158-27.2017.8.11.0000 – Relator Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)

Por outro lado, o STJ já decidiu que em tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC (março 1991), não comportam a pretendida inversão.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“
ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO COM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE COBERTURA DO FCVS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULASCONTRATUAIS.SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código
. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1471367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015- sem grifo no original).

Também nesta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INADMISSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NÃO ABORDAGEM DA QUESTÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em ações que versam sobre contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS”. (TJMT – ED 1012698-48.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Assim, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor (1991).

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATOS COM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais.
Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC
. (TJMT – ED 1007928-12.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

De modo que, pelo menos aos contratos celebrados com garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), bem como àqueles assinados antes da vigência da lei consumerista, não seria correto deferir a inversão do ônus da prova.

A agravante, no entanto, não colacionou cópia do contrato, de modo que há que se apurar a situação destes, antes que se possa deferir o pleito de inversão.

Desse modo,
apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - deverão ser beneficiados com a inversão do ônus da prova
.

Conforme se depreende do teor da decisão agravada e também da peça recursal, o Juízo de origem limitou o polo ativo a apenas um proprietário de imóvel em cada ação, de modo que a agravante neste recurso é apenas
LEONILDA CARMEN LONGHI.
Desse modo, deve ser retificada a autuação.

Ante o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a determinação para que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, porém a concessão da pretendida inversão do ônus da prova fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. Resta mantida a determinação para que a agravante indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel. Retifique-se a autuação para constar no polo ativo apenas
LEONILDA CARMEN LONGHI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020